Tribunal: TJDFT
Processo: 0732826-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732826-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BETANIA DOS SANTOS FERREIRA, RONALDO RODRIGUES DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante dos embargos de declaração[1] aviados pelos agravantes e do efeito infringente almejado, diga o agravado, no prazo legal, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 67900231 (fls. 46/50).